Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739678-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA, MARIA NAZARETH MARTINS PINTO DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os agravantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões (id. 20463914) pelos agravados. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora